Tribunal: TJPA
Processo: 0800264-30.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800264-30.2022.8.14.0201

APELANTE: ASSOCIAO DOS MORADORES DO CONJUNTO CASTRO MOURA

APELADO: WEDSON SALES DOURADO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito civil. Apelação cível. Associação de moradores. Cobrança de taxas associativas. Liberdade associativa. Temas 492 do STF e 882 do STJ. Ausência de adesão inequívoca. Improcedência da ação. Recurso conhecido e provido.

I.

Caso em Exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que

que condenou o réu ao pagamento de taxas associativas referentes a período específico, em ação de cobrança movida por associação de moradores.

II.

Questão em Discussão

2.

A controvérsia reside na possibilidade de cobrança de taxas associativas por associação de moradores de proprietário que não tenha manifestado adesão inequívoca à referida associação.

III.

Razões de Decidir

3.

A jurisprudência consolidada no Tema 492 do STF e no Tema 882 do STJ é clara ao estabelecer que as contribuições fixadas por associações de moradores somente podem ser exigidas de proprietários que tenham aderido de forma inequívoca à associação.

4.

No caso concreto, inexiste prova de adesão voluntária por parte do apelante, não havendo participação em assembleias, ficha de inscrição ou pagamentos que demonstrem aceitação expressa. Assim, é inviável a cobrança das taxas associativas em respeito aos princípios constitucionais da liberdade associativa e da autonomia da vontade.

IV.

Dispositivo e Tese

5.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

______

Jurisprudência relevante citada:
Resp 1.280.871/SP; Resp 1.439.163/SP
.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WEDSON SALES DOURADO
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da ação de cobrança, ajuizada por
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO CASTRO MOURA
.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido formulado pela autora ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO CASTRO MOURA e assim condeno o requerido WEDSON SALES DOURADO ao pagamento das parcelas mensais (taxas condominiais), correspondentes ao período de setembro/2017 a dezembro/2019; cada parcela deve ser acrescida (apenas) de multa de 2%, correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento, mais juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Indefiro o pedido de pagamento de parcelas de acordo anterior não juntado aos autos.

Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei.”

Em suas razões, invoca o princípio da liberdade associativa, previsto no art. 5º, inciso XX, da Constituição Federal, que garante que ninguém pode ser obrigado a associar-se ou permanecer associado. Alega ausência de comprovação documental de associação, como ficha de adesão ou participação em assembleias da Associação de Moradores ou pagamento inicial de taxas foi realizado por desconhecimento da ilegalidade, mas não caracteriza adesão voluntária.

Defende que a cobrança de taxas por associações de moradores de proprietários não associados foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 492 e RE nº 695.911), salvo em casos de adesão explícita ou obrigação prevista em lei municipal ou na Lei nº 13.465/17.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Proceda a secretaria a inversão dos polos, passando a constar como apelante
WEDSON SALES DOURADO e como apelado
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO CASTRO MOURA.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia em exame envolve a cobrança de valores atribuídos ao ora recorrente pela associação apelada, a título de despesas de infraestrutura em loteamento fechado.

Todavia, à luz da jurisprudência consolidada nos Temas Repetitivos 882 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 492 do Supremo Tribunal Federal (STF), verifico a necessidade de revisão da solução adotada na sentença.

O STJ, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.280.871/SP e nº 1.439.163/SP, fixou o entendimento de que as contribuições estabelecidas por associações de moradores somente podem ser exigidas daqueles que tenham se associado de forma inequívoca. De igual modo, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911/SP, reafirmou a garantia constitucional da liberdade de associação, vedando a imposição de encargos a proprietários que não sejam filiados à associação.

No caso concreto, não há qualquer prova nos autos de que o apelante tenha aderido voluntariamente à associação autora. As atas das assembleias realizadas pela associação indicam que o recorrente não participou de nenhuma delas. Além disso, inexiste comprovação de que ele tenha efetuado pagamentos relativos às contribuições associativas. Dessa forma, a ausência de prova inequívoca de manifestação de vontade no sentido de associar-se impossibilita a cobrança pleiteada, em respeito aos princípios da liberdade associativa e da autonomia da vontade.

Diante da orientação jurisprudencial vinculante do STJ e do STF, a sentença merece reforma, com o consequente julgamento de improcedência da ação de cobrança.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.

Em razão do aqui decidido, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, considerando que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, a exigibilidade de tal verba permanece suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025